Tribunal: STF
Processo: AI 305211
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA TEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO VIA FAC-SÍMILE.
Hipótese em que o recurso se revela insuscetível de
atingir seu objetivo, ante a ausência de comprovação das alegações
nele expendidas.
Embargos rejeitados.